Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714081-91.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a prolação da sentença. Tendo em vista que tanto a requerente, quanto o requerido, peticionaram demonstrando a intenção de por fim ao litígio, manifestem-se as partes acerca de eventual interesse em uma autocomposição, consoante dispõe o art. 139, V, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador